Tribunal: TJBA
Processo: 8003440-31.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003440-31.2020.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GRUPO GARCIA COELHO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A Advogado(s): FABIO BROILO PAGANELLA, VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA APELADO: CARINE LUCKMANN Advogado(s):TULIO SOUSA DE SENE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA. RESCISÃO UNILATERAL PELA RÉ. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DA AUTORA. OFERTA DE IMÓVEL SUBSTITUTO EM CONDIÇÕES FINANCEIRAS INVIÁVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA E CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIRO REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação (ID 64388875) interposta por GRUPO GARCIA COELHO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A contra sentença (ID 64388872) proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, Consumidor e Registro Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por CARINE LUCKMANN, julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a rescisão unilateral do contrato de locação por temporada enseja a configuração do dano moral e se o valor fixado mostra-se adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de chamamento ao processo da corretora Sheila Denyse Jamel Edim não prospera, pois a responsabilidade apontada pela ré constitui mera tese defensiva, sem respaldo jurídico para autorizar a intervenção. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, visto que os autos comprovam a vinculação do contrato de locação ao grupo econômico da parte apelante, desconstituindo a alegação de erro na indicação da parte ré. 5. Igualmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a pretensão da autora está calcada no prejuízo diretamente sofrido, sem qualquer relação com direitos de terceiros. 6. Conforme se depreende da inicial (ID 64388559), a autora busca indenização por danos morais, alegando que a ré, ao descumprir o contrato de locação por temporada, frustrou suas expectativas de passar as férias em local previamente reservado, privando-a de um período de descanso e lazer na companhia de amigos. 7. Em defesa, a ré justifica a rescisão contratual alegando a necessidade de utilização do imóvel por um de seus sócios, Sr. Luiz Carlos Garcia Coelho Júnior, no período contratado pela autora. A ré imputa à corretora a culpa pela controvérsia, sustentando que esta deveria ter verificado a disponibilidade do imóvel junto ao referido sócio. (ID 64388694) 8. Da análise dos autos, foi juntado o Contrato de Locação Residencial para Temporada, no período de 28/12/2020 a 24/01/2021, devidamente assinado pela autora e pela procuradora da ré, Sra. Flávia Garcia Coelho Negreiros, em 27 de Julho de 2020, conforme documento de ID 64388562. A procuração outorgando poderes à Sra. Flávia para a prática de tais atos encontra-se aos autos sob o ID 64388700. 9. Por sua vez, o réu anexou aos autos o comprovante de pagamento da locação no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), realizado pela autora no dia 28 de julho de 2020 (ID 64388701). 10. Ademais, foi apresentado pela autora o contrato de locação celebrado por seu amigo, Sr. Stanley, referente a um imóvel no mesmo condomínio (ID 64388563), evidenciando assim a existência de um planejamento prévio para as férias em conjunto. 11. Consta, ainda, que a autora só foi avisada da rescisão contratual em 27 de outubro de 2020, fato comprovado pelo documento de ID 64388710, juntado aos autos pela ré. 12. No mérito, restou demonstrado que a rescisão unilateral do contrato pela ré, comunicada à autora em data próxima ao período contratado, frustrou a legítima expectativa de férias organizadas com antecedência de seis meses, envolvendo despesas adicionais como passagens aéreas e compromissos financeiros. 13. Consta, ainda, nos autos, que a autora organizou suas férias com seis meses de antecedência, adquirindo passagens aéreas (ID 64388566) e assumindo outros compromissos financeiros. Desse modo, a desistência unilateral do contrato por parte da apelante frustrou suas legítimas expectativas e causou-lhe transtornos e angústias que configuram danos morais indenizáveis. 14. A oferta de imóvel substituto, embora apresentada pela ré, não foi viável, tendo em vista o aumento substancial do valor de locação (de R$ 38.000,00 para R$ 50.000,00), incompatível com o planejamento financeiro da autora. (ID. 64388668) 15. O descumprimento contratual ocasionou prejuízo material e abalo emocional significativo, configurando dano moral indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 16. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa. 17. Em arremate, diante do não provimento do recurso, que enseja a aplicação do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) do valor da condenação os honorários de sucumbência em favor do patrono da apelada. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral do contrato de locação por temporada, frustrando a legítima expectativa do contratante, configura descumprimento contratual apto a ensejar indenização por danos morais. 2. A oferta de imóvel substituto em condições financeiras inviáveis não exonera o contratante inadimplente da responsabilidade pelos danos causados. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003440-31.2020.8.05.0201, em que figura como Apelante GRUPO GARCIA COELHO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A e Apelado CARINE LUCKMANN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (MR31/32)